Tribunal: TJMT
Processo: 1032683-98.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032683-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA DE MORAES registrado(a) civilmente como JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 065.850.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSÉ BATISTA DE MORAES (APELADO), ESPÓLIO DE DIVINA LOPES MORAES (APELADO), JOSE MORAES FILHO - CPF: 384.485.481-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA DE MORAES registrado(a) civilmente como JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 065.850.191-72 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), JOSE MORAES FILHO - CPF: 384.485.481-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE DIVINA LOPES MORAES registrado(a) civilmente como DIVINA LOPES MORAES - CPF: 763.397.931-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Prescrição ajuizada pelo Espólio de José Batista de Moraes e Espólio de Divina Lopes Moraes, para declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da CDA n. 000713/08-A, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente estatal em honorários advocatícios, e, em caso afirmativo, se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser mantido.

III. Razões de decidir

É devida a condenação em honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, uma vez que o cancelamento da CDA ocorreu após o ajuizamento da ação e não foi informado nos autos antes da prolação da sentença.

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública após o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.

É devida a condenação em honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, quando o cancelamento da CDA ocorre após o ajuizamento da ação e não é informado nos autos antes da prolação da sentença.

2.

Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do cancelamento da CDA pela Fazenda Pública após o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados
: Art. 26 da Lei n. 6.830/80, Art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I a IV, do CPC, Art. 90, § 4º, do CPC

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, DJe de 5.5.2017; N.U 0014613-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024, Publicado no DJE 29.4.2024; N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, Publicado no DJE 18.10.2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Prescrição c/c com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1032683-98.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
Espólio de José Batista de Moraes e Espólio de Divina Lopes Moraes
, julgou procedente os pedidos para declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da CDA n. 000713/08-A, inscrita em 08/10/2008, consoante o disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, art. 61 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e a Súmula n. 467 do STJ c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da CF. Condenou, por sua vez, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 37.200,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CPC.

Alega ser indevida a condenação em honorários advocatícios.

Explica que não apresentou contestação, porque em razão do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão executória, acabou por cancelar administrativamente a certidão de dívida ativa n. 000713/08-A em 06/03/2023, sendo que a r. sentença foi proferida posteriormente, em 25/05/2023.

Diz que sua condenação em honorários advocatícios se deu em sentido oposto ao que estabelece o art. 26, da Lei n. 6.830/80, que afasta os ônus para as partes caso a inscrição da dívida ativa for cancelada e a execução extinta.

Alega, de outra via, que o valor fixado dos honorários advocatícios não se mostra razoável, devendo ser reduzido ou aplicado o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, que seja reduzido e arbitrado de forma equitativa e, alternativamente, requer a aplicação do disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção ministerial. (id. 205214193)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória ajuizada pelo Espólio de José Batista de Moraes e Espólio de Divina Lopes Moraes, para declarar a prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da CDA n. 000713/08-A, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

A controvérsia cinge-se em saber se devida a condenação do ente estatal em horários advocatícios
.

De acordo com o apelante, Estado de Mato Grosso, promoveu o cancelamento da CDA n. 000713/08-A, em 06/03/2023, logo, antes de ser proferida a r. sentença (25/05/2023), de maneira que aplicável ao caso o disposto no art. 26, da Lei n. 6.830/80,
in verbis
:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Pois bem. Na hipótese, ao que consta, embora o Estado de Mato Grosso tenha promovido o cancelamento da CDA n. n. 000713/08-A, em 06/03/2023, certo é que não houve a comunicação nos autos antes de se proferir a r. sentença, que acolheu a prescrição.

Aliás, registra-se que o ente estatal, nem mesmo apresentou defesa (Certidão id. 103313413).

Veja-se que o cancelamento somente se deu após o ajuizamento da presente Ação Declaratória e a inércia da Fazenda Pública ao não informar o cancelamento da CDA justifica a fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora, em face do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, DJe de 5.5.2017).

No caso em particular, então, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários sucumbenciais.

Desta feita, pelo princípio da causalidade, portanto, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e integra os consectários da condenação, nos termos do art. 85, do CPC,
in verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Por sua vez, o § 3º do dispositivo prevê:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, atribuiu-se a causa o valor de R$ 399.812,24 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavos), de maneira que a condenação no valor de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais) se deu dentro dos parâmetros dos referidos dispositivos.

Lado outro, o pedido subsidiário há de ser acolhido, em razão do disposto no art. 90, § 4º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Isto porque, conforme já exposto, após o ajuizamento da ação declaratória, a Fazenda Pública cancelou a CDA. Logo, cabível a redução dos honorários pela metade.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do mesmo código.

3. Recurso provido”.

(N.U 0014613-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024, Publicado no DJE 29.4.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, Publicado no DJE 18.10.2023)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente reduzir, pela metade, o percentual de honorários advocatícios fixados, com a aplicação da regra contida no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025